Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-43.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZINHA KOCH KIENEN - CPF: 535.447.571-68 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES - CPF: 466.246.789-68 (ADVOGADO), IDEMAR DOS SANTOS - CPF: 985.003.501-30 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. EXECUÇÃO SERVIÇOS DE PEDREIRO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SUSPENSA EM RAZÃO DA PANDEMIA
. REQUERIMENTO EM EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA NULA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de ação reclamatória, em que o recorrente
IDEMAR DOS SANTOS
, pleiteia reforma da sentença que o condenou em pagamento de multa.

2.

Fora designada audiência de conciliação, porém a mesma foi cancelada em razão da pandemia COVID-19.

3.

O recorrente solicitou audiência de conciliação na peça de embargos (id. 76592643). Nesse sentido, por bem, é importante anular a sentença para que seja realizada a audiência, essencialmente, por cercear o direito do recorrente.

4.

Sentença anulada.

5.

Recurso conhecido e provido.

6.

Diante do resultado do recurso,
deixo de condenar o recorrente
ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021